Tribunal: TJDFT
Processo: 0713168-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PACIENTES COM ANOTAÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado aos pacientes, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva dos pacientes, acusados pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime e porque eles possuem ações penais anteriores e insistem na prática de delito grave, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-los da prática de delitos.
4.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.